Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. APLICAÇÃO DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS. INOCORRÊNCIA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.
1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela operadora do plano, porquanto o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor determina que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecedores são responsáveis solidários pela falha na prestação do serviço.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ).
3. A rescisão imotivada dos contratos de saúde coletivos só poderá ocorrer após notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa 195 da ANS).
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”
5. Diante da condição da beneficiária de portadora de esclerose múltipla, imperioso que se mantenha a cobertura para os procedimentos médicos indispensáveis à garantia da incolumidade física da consumidora.
6. Recurso não provido.